Tribunal: TJMT
Processo: 1035823-64.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035823-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), MARILENE DOS SANTOS REIS - CPF: 199.887.098-70 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDA. INÉRCIA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a agravante contesta descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de Cédula de Crédito Bancário cuja contratação nega ter realizado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência, em especial quanto à probabilidade do direito e à existência de perigo de dano iminente, considerando o lapso temporal de aproximadamente cinco anos entre o início dos descontos e a propositura da ação judicial.

III. Razões de decidir

3. Embora os documentos apresentados demonstrem indícios de vícios na contratação, a análise conclusiva sobre a existência de fraude demanda dilação probatória.

4. A demora de cinco anos para propositura da demanda enfraquece a alegação de urgência e compromete o requisito do periculum in mora.

5. A alegação de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova mínima da condição financeira da parte, não é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência.

6. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o periculum in mora deve ser contemporâneo à propositura da ação, não sendo presumido apenas pela natureza alimentar dos valores descontados.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano iminente, nos termos do art. 300 do CPC/2015.
2. A ausência de demonstração de urgência contemporânea à propositura da demanda, especialmente quando os descontos impugnados ocorrem há longo período, afasta o requisito do periculum in mora e impede o deferimento da medida
."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 300, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 1005301-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, DJE 24/03/2025;
TJMT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, DJE 30/04/2022;
STJ, AgInt no AREsp 1.735.781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 25/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

agravo de

instrumento
interposto por

MARILENE DOS SANTOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada nº 1005577-46.2025.8.11.0013 em face do
BANCO SAFRA S.A.

A decisão agravada (ID 321667893) indeferiu o pedido de tutela de urgência sob dois fundamentos principais: a necessidade de maior dilação probatória para aferir a verossimilhança das alegações e a ausência de perigo de dano, considerando que a ação foi ajuizada aproximadamente cinco anos após o início dos descontos.

Alega a agravante que desde novembro de 2020 vem sofrendo descontos mensais no valor de R$ 810,43 (oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos) em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposta Cédula de Crédito Bancário nº 16336518649, que afirma jamais ter contratado. Sustenta que registrou boletim de ocorrência comunicando a fraude e buscou solução administrativa junto ao PROCON, onde o próprio banco apresentou documentos que evidenciariam irregularidade no processo de contratação, especialmente quanto à autenticação por fotografia.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que
"o vício não decorreu de falsificação sofisticada, mas de falha operacional elementar do fornecedor, o que reforça a responsabilidade objetiva da instituição e a ilicitude da contratação alegadamente firmada".
Destaca que
"a falha na exigência e conferência de selfie em tempo real, reconhecida nos próprios diálogos produzidos pelo banco, é fato típico de falha de segurança do serviço, o que atrai a incidência da Súmula 479 do STJ e da jurisprudência consolidada quanto ao dever de guarda, vigilância e controle de identidade".

Sustenta ainda que
"a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, ignorou a robusta prova documental de fraude e a natureza alimentar dos valores descontados mensalmente de seu benefício previdenciário, única fonte de subsistência da agravante".
Defende, então, que
"a mera alegação de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova mínima da situação financeira da agravante, é insuficiente para a caracterização do perigo de dano, sobretudo diante da longa inércia na busca por tutela jurisdicional".

Argumenta que o
periculum in mora
é contemporâneo e renovado. Cada desconto mensal de R$ 810,43 (oitocentos e dez reais e quarenta e três centavos) sobre benefício previdenciário agrava a situação de vulnerabilidade da agravante e compromete seu mínimo existencial. Trata-se de verba alimentar, cuja proteção encontra guarida constitucional e processual, incidindo a lógica de que o perigo é presumido quando a lesão recai sobre rendimentos essenciais à subsistência.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a imediata suspensão dos descontos vinculados à CCB nº 16336518649 em seu benefício previdenciário, com expedição de ofício ao órgão pagador e fixação de multa diária em caso de descumprimento. Pleiteia ainda que o agravado se abstenha de inscrever ou manter a agravante em cadastros de inadimplentes por débitos relacionados ao contrato impugnado, bem como que se abstenha de promover novas "renegociações"/averbações sobre a margem consignável da agravante com base no mesmo instrumento.

A tutela recursal foi indeferida no id. 321825898.

Não foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece conhecimento, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
agravo de instrumento

por

MARILENE DOS SANTOS REIS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada nº 1005577-46.2025.8.11.0013 em face do
BANCO SAFRA S.A.

Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]

Vistos etc.

No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

No caso concreto, a parte autora requer a tutela de urgência de natureza antecipada, com o escopo de que a requerida seja compelida a cessar os descontos promovidos em decorrência do contrato questionado.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, verifico que a parte autora não preenche os requisitos necessários à concessão da liminar. Justifico:

No tocante ao
fumus boni iuris,

entendo necessária maior dilação probatória
sobre os fatos, com o devido contraditório, visto que os documentos juntados pela autora até o presente momento não possuem o condão de fazer-se presumir a veracidade das alegações contidas na inicial, o que, por ora, infirma o suposto vício de vontade de formalização do negócio jurídico questionado.

De mesmo modo, tem-se que não evidenciado o segundo requisito autorizador da medida pleiteada -
periculum in mora
- , porquanto o ajuizamento da demanda ocorreu em outubro de 2025, isto é, aproximadamente 05 (cinco) anos após a formalização do negócio jurídico questionado e do início dos descontos inquiridos (10/2020 - ID 210787838), de modo que não demonstrado o perigo de dano irreparável em razão da demora. Nesse sentido, expressa a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E CONCESSÃO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1015548-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 11/08/2024) (grifo nosso)

Portanto, ausente os requisitos indispensáveis,
INDEFIRO
a liminar.
[...]”.

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, observo que o agravante trouxe aos autos documentos que, em princípio, demonstram a existência de relação contratual entre as partes. Conforme se verifica da documentação juntada, há indícios de que o agravado aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado,
tendo inclusive realizado operações de saque
, cujos valores foram transferidos para conta bancária de sua titularidade.

No caso em apreço, embora a agravante apresente argumentação consistente quanto à probabilidade do direito, especialmente no que tange à falha no procedimento de autenticação por fotografia durante a contratação digital, o elemento temporal se mostra determinante para a análise do requisito do perigo de dano.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, os descontos questionados tiveram início em novembro de 2020, perdurando por aproximadamente cinco anos até o ajuizamento da ação em outubro de 2025. Este considerável lapso temporal entre o início dos descontos e a busca pela tutela jurisdicional enfraquece significativamente a alegação de urgência e de perigo de dano iminente.

A circunstância demonstra que a agravante conviveu com os descontos por longo período sem buscar a tutela jurisdicional, o que afasta a caracterização da urgência necessária à concessão da medida pleiteada. A própria inércia da parte em buscar a proteção judicial por tão extenso período milita contra a configuração do periculum in mora, requisito essencial para o deferimento da tutela antecipada

A convivência prolongada com os descontos, sem qualquer insurgência documentada nos autos, compromete a alegação de risco iminente ou dano grave. A propósito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela
. (N.U 1005301-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.
Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE VALORES NA FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDO DE CARTÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –– AUSÊNCIA DO PERIGO DA DEMORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Nos casos das ações declaratória de inexistência de débito, fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto, exige dilação probatória. (N.U 1013182-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Se os descontos são realizados desde 2020, não se justifica a inércia da parte por aproximadamente quatro anos para buscar tutela jurisdicional, o que descaracteriza o requisito do
periculum in mora.

Não se desconhece a natureza alimentar do benefício previdenciário da agravante, tampouco a jurisprudência consolidada na Súmula 479 do STJ acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para caracterizar o perigo de dano atual e iminente quando a própria parte interessada aguardou por cinco anos para buscar a tutela jurisdicional.

Embora se reconheça que os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, tal circunstância não conduz, por si só, à presunção absoluta do perigo de dano, especialmente diante da inércia prolongada da parte agravante em buscar a tutela jurisdicional. A jurisprudência pátria tem afirmado que o
periculum in mora
, ainda que envolva verba alimentar, deve ser contemporâneo à postulação judicial, de modo que o longo lapso temporal — no caso, superior a quatro anos — enfraquece a alegação de risco irreparável. Ademais, a aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação do serviço, não afasta a exigência de demonstração inequívoca do requisito da urgência para a concessão de tutela antecipada, o que, no caso, não se verifica de plano.

A tutela de urgência, como o próprio nome sugere, pressupõe situação que não pode aguardar o trâmite processual ordinário, sob pena de perecimento do direito. No entanto, o comportamento da agravante ao longo dos últimos cinco anos demonstra que a situação, embora potencialmente lesiva, não se reveste do caráter de urgência necessário para a concessão da medida liminar.

Ademais, não se pode desconsiderar que a concessão da tutela antecipada, neste momento processual, sem a devida instrução probatória e sem oportunizar o contraditório à parte contrária, poderia causar prejuízos à instituição financeira caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação.

A mera alegação de comprometimento da subsistência, desacompanhada de prova mínima da situação financeira da agravante, é insuficiente para a caracterização do perigo de dano, sobretudo diante da longa inércia na busca por tutela jurisdicional.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejulgamento do mérito da causa, tampouco afasta a possibilidade de reconhecimento da fraude e consequente declaração de inexistência do débito ao final da instrução processual. Apenas reconhece que, diante do significativo lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação, não se vislumbra o requisito do perigo de dano iminente que justifique a concessão da medida liminar.

Portanto, à luz dos elementos atualmente constantes nos autos, não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada

Com efeito,

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301) .2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo
.3."
O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1.
A tutela de urgência para suspensão de descontos em folha relativos a contrato de cartão de crédito consignado exige comprovação inequívoca de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável, sendo insuficiente a mera alegação de abusividade sem comprovação robusta em sede de cognição sumária.
2. A propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza a suspensão de cobranças de parcelas contratadas, conforme Súmula 380 do STJ. 3. A reversibilidade da situação e a ausência de demonstração de comprometimento integral da subsistência do devedor afastam o perigo de dano irreparável para fins de tutela antecipada. (N.U 1017436-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025 – grifo nosso)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ART. 303 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPRADORES QUE POSTULAM POR PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE PROIBIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO APLICÁVEL. CRÉDITOS EXTRANCONCURSAIS EXCLUÍDOS PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO AINDA NÃO JULGADO. PEDIDO LIMINAR DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE DOIS IMÓVEIS DENTRE OS TRÊS OBJETO DO CONTRATO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À QUITAÇÃO DAS DUAS ÁREAS, REMANESCENDO A TERCEIRA QUANTO À INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO. AJUIZAMENTO DOS PEDIDOS DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE ANOS APÓS AS QUITAÇÕES DOS DOIS IMÓVEIS. ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O AGRAVANTE NA POSSE DOS DOIS REFERIDOS IMÓVEIS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 303 NÃO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. (...) Tese de julgamento: “
É indevida a concessão de tutela antecipada em caráter antecedente quando ausente o requisito cumulativo da urgência contemporânea, a caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em concomitância com a probabilidade do direito, nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil
.” (N.U 1032810-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de tutela antecipada para exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), sob o fundamento de que o débito encontra-se inscrito há um ano e nove meses. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude e pleiteia a reforma da decisão, alegando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. III. Razões de decidir A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A probabilidade do direito deve ser demonstrada por prova inequívoca, de forma clara e evidente, sem margem para dúvida razoável. No caso concreto, a documentação apresentada não evidencia, de forma robusta, que os débitos inscritos são fraudulentos ou indevidos, sendo necessária dilação probatória. O tempo decorrido desde a inscrição do débito nos órgãos de restrição ao crédito (um ano e nove meses) não impede a análise do pedido,
mas justifica a necessidade de melhor apuração dos fatos no juízo de origem. O perigo de dano não restou demonstrado de forma suficiente, considerando que o direito pleiteado pode ser assegurado após a instrução probatória. A decisão do juízo de origem observa o princípio do contraditório e resguarda a segurança jurídica, evitando a irreversibilidade da medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência exige a comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado no caso em análise.
(N.U 1032470-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pelo agravante demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC
. (AI 107198/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, Publicado no DJE 06/02/2014) (TJ-MT - AI: 01071986520138110000 107198/2013, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/01/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2014- grifo nosso)

Ressalte-se, por oportuno, que a presente decisão não importa em antecipação do mérito da demanda principal, limitando-se à análise dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, com base nos elementos probatórios atualmente disponíveis nos autos. Nada impede que, após a devida instrução processual, com a oportunização do contraditório e da ampla defesa, o Juízo a quo, diante de novos elementos, reveja seu posicionamento

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025